Tribunal: TJDFT
Processo: 0741876-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741876-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPER FIT CLUB LTDA, LUIS FILIPPE FAGUNDES BARROS AGRAVADO: LMA SERVICOS CONTABEIS DO BRASIL LTDA, LEANDRO MONTEIRO INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA, LION INTERNATIONAL COMERCIO ATACADISTA DO BRASIL LTDA, LEANDRO MONTEIRO DE SOUSA D E C I S Ã O Defiro o prazo de cinco dias para que os recorrentes acostem ao processo o contrato social e alterações indicando a sucessão empresarial para Super Fit Club Ltda, bem como procuração outorgando mandato ao advogado que subscreveu a peça recursal. Tendo em vista que houve a sucessão empresarial, mostra-se necessário o reexame da gratuidade de justiça, uma vez que foi deferida pelo Juízo de origem com base na alegação de que a empresa estava inoperante. Assim, no mesmo prazo, os recorrentes deverão acostar ao processo balanço do último exercício, relação de faturamento, declaração de imposto de renda ou outro documento que possa atestar os haveres e deveres da empresa. Por fim, os recorrentes deverão esclarecer a interposição do agravo em nome do advogado em litisconsórcio com a empresa, uma vez que não é parte no processo de origem. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e